Tribunal: TJMT
Processo: 1007381-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007381-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Multas e demais Sanções, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
PRETENSÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL
— COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DA
VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA CAPITAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA
— OBSERVÂNCIA DO
ARTIGO 1o DA RESOLUÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL No 2, DE 28 DE MARÇO DE 2019
.

Compete ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital processar e julgar a pretensão de anulação de processo administrativo ambiental, nos termos do artigo 1o da Resolução do Órgão Especial no 2, de 28 de março de 2019.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
Imobiliária e Construtora Geórgia Mirela Ltda
. contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em
ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de evidência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, declinou da competência ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital.

Assegura que, “
a matéria de fundo da ação originária é permeada na ilegalidade da intimação da Agravante na esfera administrativa, sequer adentrando ao mérito de existir ou não qualquer infração de cunho ambiental. Ou seja, discute-se nos autos tão somente a legalidade dos atos e formas do processo administrativo
”. Logo, o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital não é competente para processar e julgar a demanda.

Requer o provimento do recurso.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, bem como a do agravado, ainda não citado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] No caso concreto, o autor pretende a anulação do processo 668396/2013 (auto de infração 125480/2012), o qual resultou em aplicação de multa pela SEMA, ‘em razão da utilização do nome do Parque Mãe Bonifácia por meio de materiais publicitários relacionados ao período de lançamento dos empreendimentos imobiliários acima citados.’

Compulsando os autos, fica evidente que a matéria aqui discutida tem natureza eminentemente ambiental, motivo pelo qual não é este juízo, o competente, para sua apreciação.

[...]

Diante de todo o exposto, declino a competência em favor da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, porquanto a competência
ratione materiae
é absoluta, nos termos do art. 87 e 93 do CPC.

Promova-se o cancelamento da distribuição, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente, não sem antes constar os nossos cumprimentos. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1052800-81.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 47701955).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Na hipótese dos autos, verifico que a decisão impugnada está devidamente fundamentada, inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou erro material a ser retificado.

Na realidade, sobre as razões fáticas e jurídicas justificadoras da decisão embargada, não há nada que autorize o debate nesta via recursal.

Vale ainda mencionar que o não acolhimento das teses defendidas pelo embargante não implica omissão, obscuridade ou contradição, eis que compete ao magistrado apreciar a os aspectos fáticos e jurídicos da lide na medida do que for relevante para o deslinde do litigio, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados, não acolho os presentes embargos de declaração. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1052800-81.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 80278113 – fls. 1).

De início, anoto que, apesar de a decisão que versa sobre competência não constar no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, aplicável, na hipótese, a tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento conjunto dos recursos especiais 1696396/MT e 1704520/MT, submetido ao regime do artigo 1.036 do Código de Processo Civil,
denominada de
taxatividade mitigada
.

[...] 1. ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (REsp Repetitivo 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

2. Nessa linha,
é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos
. [...]. (STJ, Corte Especial, EREsp 1730436/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de setembro de 2021). [sem negrito no original]

Na nominada
ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de evidência
, requereu-se a declaração de nulidade do processo administrativo ambiental no 668396/2013, por dois (2) fundamentos, a saber: i) a ocorrência de prescrição intercorrente; e ii) o cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação válida acerca dos atos praticados no curso do processo administrativo.

Os autos de origem foram distribuídos, por sorteio, ao Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que declinou da competência ao
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, ao fundamento de que, cuida-se de competência absoluta em razão da matéria (meio ambiente).

De fato, por se tratar de pretensão à anulação de processo administrativo ambiental, compete ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital processar e julgar a demanda, nos termos do artigo 1o da Resolução do Órgão Especial no 2, de 28 de março de 2019.

Artigo 1o - Redefinir a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, outorgando competência para o processamento de cartas precatórias, conforme segue:

Entrância Especial

1. Cuiabá

Varas

Competências

Vara Esp. do Meio Ambiente

Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.

Irrelevante, na hipótese, a circunstância de a agravante discutir a existência de ilegalidade ocorrida no curso do processo administrativo ambiental, visto que a competência é fixada a partir da matéria nele tratada, a qual, no caso, versa sobre meio ambiente.

A Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, em situação semelhante, decidiu a questão acerca da competência do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente:

PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DE DIREITO DA QUINTA VARA DA COMARCA DE CÁCERES E JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ANÁLISE DE NORMAS JURÍDICAS DE CARÁTER AMBIENTAL – REFLEXOS NOS INSTRUMENTOS DESTINADOS À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE – CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

Prevalece a competência do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, quando a resolução da ação impactar diretamente a validade do instrumento de proteção ambiental – Auto de Infração Ambiental – e demandar a aplicação de dispositivos do Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, conflito de competência 1016584-84.2019.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 4 de junho de 2020).

Dessa forma, correta está a decisão agravada que declinou da competência ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, uma vez que compete a ele processar e julgar a pretensão de nulidade de processo administrativo ambiental.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022